Tribunal: TJMT
Processo: 1003526-74.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003526-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAVILSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 689.950.751-04 (RECORRENTE), LUCILENE DE SOUZA - CPF: 514.027.261-04 (ADVOGADO), SERRALHERIA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 15.226.304/0001-49 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003526-74.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CLARO S/A

Recorrido(s):

ADAVILSON APARECIDO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – NÃO NEGA CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVA PAGAMENTO FIDELIDADE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA
a presente ação para:

Manter a liminar concedida no ID
Num. 31266226 - Pág. 1.

DECLARAR
inexistente a multa por cancelamento aplicada ao Reclamante, no valor R$ 1.931,02 (mil novecentos e trinta e um reais e dois centavos).

DECLARO inexistente a cobrança
pelos valores das faturas em aberto correspondente aos meses de fevereiro/2017 a junho/2017, que perfazem o valor total de R$233,390 (duzentos e trinta e três reais e noventa centavos), e por conseguinte determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito;

CONDENAR
a Reclamada a indenizar ao Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
valor este que deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

A parte Recorrente em suas razões recursais alega que inexiste dano moral a ser indenizado, posto que não existiu conduta ilícita, tendo em vista que o Autor não efetuou o pagamento das faturas e da multa de fidelidade, estando devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes pela vasta documentação anexada na contestação.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, para que o valor arbitrado a título de danos morais seja reduzido.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, ora Recorrida, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve inscrição indevida de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, sendo que havia pedido o cancelamento do plano, apresentado um único protocolo.

Entretanto, após minuciosa análise dos autos, verifico que o contrato foi pactuado em 12/2016, de onde consta de forma clara a contratação de dois chips, bem como, cláusula de fidelidade de 24 meses, ou seja, até 12/2018.

A Reclamante informa na inicial, que logo de início quando recebeu os chips em sua residência e posteriormente em cerca de 3 meses já não concordava com os valores cobrados, sem especificar.

Que solicitou o cancelamento do serviço e foi cobrado por multa de fidelidade. Entretanto, o único protocolo apresentado na inicial é
201941122383, o qual podemos ver que é do ano de 2019.

Dessa forma, entendo que não restou comprovado pelo Autor qualquer contestação de má prestação do serviço dentro dos 24 meses de fidelidade, o que seria um motivo para desvincular deste a multa de fidelidade.

A multa está sendo cobrada do Autor na fatura de setembro de 2017, de onde não há protocolos de reclamação do serviço e pedido de cancelamento neste ano, estando correta a aplicação da multa de fidelidade prevista em contrato assinado pelo Autor.

Assim, não restou comprovada a alegada negativação indevida, posto que nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora provar o devido pagamento ou cancelamento do serviço.

Caberia ao consumidor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou pagamento das mensalidades ou pediu cancelamento do serviço, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021